Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas apelantes Lojas Riachuelo S.A. (CNPJ 33.200.056/0441-97) e Lojas Riachuelo S.A. (CNPJ 33.200.056/0343-96) contra a decisão desta relatoria, que indeferiu o requerimento de concessão de tutela por elas formulado nos seguintes termos (Id 24888343): É o relato do necessário. Decido. 1. Do efeito suspensivo O julgador está vinculado ao pedido, nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC. Em relação à apelação, a admissibilidade do requerimento de atribuição de efeito suspensivo tem amparo no art. 1.012, § 4o, do CPC, que expressamente se refere ao efeito suspensivo e não à antecipação da tutela recursal. Especificamente no processo de mandado de segurança, a sentença denegatória ou concessiva da segurança é recorrível por meio de apelação, nos termos do art. 14, caput, da Lei 12.016/2009. Quando a segurança é concedida, referido ato judicial estará sujeito, necessariamente, ao duplo grau de jurisdição, consoante o disposto no art. 14 § 1o, da referida lei, condição de eficácia da sentença. A sentença concessiva da segurança poderá ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão de liminar, consoante o art. 14, § 3o, da multicitada lei. Concretamente, a segurança foi denegada. A apelação goza de efeito suspensivo, segundo exegese da regra do art. 14, § 3o, da Lei 12.016/2009, porque nada há para ser executado, provisoriamente, em sentença denegatória da segurança, em razão do conteúdo negativo do pronunciamento. Esse entendimento está afinado com a disposição geral do art. 1.012, caput, do CPC que prevê: A apelação terá efeito suspensivo. Nesse sentido, não têm as impetrantes/apelantes interesse em requerer incidentalmente tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo à apelação, porque o recurso tem esse efeito naturalmente. Confira-se o seguinte julgado da c. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça com esse entendimento: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. NULIDADES. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 330, INCISO IV DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A hipótese se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1148474, 07047435920188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O efeito suspensivo é admissível em apelação quando houve pronunciamento judicial com conteúdo positivo para ter a eficácia paralisada. Não é o caso da denegação da segurança, porque o pedido foi denegado. A sentença tem nítido conteúdo negativo. A propósito, faço menção ao julgado promanado da e. 5a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão em que se firmou o entendimento de o pedido de atribuição de efeito suspensivo ser cabível quando a sentença fustigada pela apelação for de procedência, ainda que parcial, mas não de improcedência, porque nada haverá para sobrestar. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGOS 299 E 300 A 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). 2 - A pretensão atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença de improcedência não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que a Ação Principal da ora Agravante já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A referida pretensão, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, pelo mesmo motivo. 3 - Poder-se-ia cogitar no recebimento da petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pelo ora Requerente contra a sentença proferida nos autos do Feito originário. Ocorre que o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a "apelação terá efeito suspensivo". O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de "efeito suspensivo" poderá ser formulado ao Tribunal. Todavia, a concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1174934, 07043289620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostra-se inviável a atribuição de efeito suspensivo à apelação, seja por falta de interesse das impetrantes/apelantes em o pleiteiar, seja pela falta de conteúdo positivo no ato judicial que se pretende ter a eficácia paralisada. 2. Da tutela de evidência Nos termos do inciso II do artigo 311 do Código de Processo Civil, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando: as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. O Pleno do e. STF, no julgamento do mérito do Tema 1.093 com repercussão geral reconhecida no RE 1.287.019 e na ADI 5.469, assim se pronunciou literalmente: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (Sessão realizada por videoconferência em 24/2/2021) (grifos nossos) A cobrança de diferença de alíquotas (DIFAL) em ICMS e o adicional de alíquota para o FECP continuará neste exercício financeiro de 2021, porque houve a modulação para a produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio CONFAZ 93/2015 apenas a partir de 1/1/2022 e retroativamente à liminar deferida na ADI 5.468 apenas para a cláusula nona. Considero inviável, portanto, deferir o requerimento formulado pelas impetrantes/apelantes para que seja concedida a tutela de evidência, ou, subsidiariamente, tutela de urgência, inaudita altera pars, para que, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL e FECP nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL e do FECP, tais como, o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN) em razão do não recolhimento desses débitos, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal), porque entendo que a tese firmada no julgamento do mérito do Tema 1.093 com repercussão geral não produz efeitos desde logo, mas tão somente a partir do exercício financeiro de 2022. Por essa razão, embora haja tese firmada no julgamento do mérito de repercussão geral, seu conteúdo não favorece a pretensão aduzida no requerimento de tutela de evidência pela falta de produção de efeitos imediatos, tendo em vista o caráter prospectivo da modulação empreendida na declaração de inconstitucionalidade pelo c. Pleno do e. STF. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ou a concessão da tutela de evidência à apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento do recurso. Em razões recursais (Id 25057238, p. 1-6), as apelantes, ora embargantes, sustentam terem formulado requerimento para concessão de tutela de evidência ou de urgência, todavia, na decisão embargada, a apreciação ocorreu como se tivesse decidido pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dizem ter a sentença conteúdo negativo e, por isso, não seria admissível pedido de efeito suspensivo à apelação. Realçam estar calcado o requerimento de tutela de evidência ou de urgência no julgamento do Tema 1.093 pelo c. STF pela sistemática da repercussão geral e a lide por elas deduzida estar abrangida pela ressalva feita na modulação dos efeitos, consoante se verifica da ata do julgamento. Pleiteiam o deferimento da tutela requestada. O apelado, ora embargado, se manifestou em resposta aos embargos de declaração (Id 25586415). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. As apelantes, ora embargantes interpõem embargos de declaração com nítida intenção de obterem efeitos infringentes. Alegam ter se equivocado a decisão embargada, porque não teria apreciado o requerimento de tutela de evidência ou, sucessivamente, de urgência, mas apreciado a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação. Entendo que as recorrentes perseguem a modificação da decisão embargada, porque não se conformam com o pronunciamento que indeferiu a providência por elas requerida incidentalmente para sobrestar os efeitos da sentença ou antecipar a tutela recursal. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte recorrente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte apelante, ora embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para as apelantes/embargantes, faculto à parte apelada/embargada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.